Tribunal: TJBA
Processo: 8024199-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024199-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: EURIDES SOUZA MARTINS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. RATEIO DE 60% AO MAGISTÉRIO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. NATUREZA AUTÔNOMA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra atos do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração, visando assegurar o rateio de 60% sobre a integralidade dos precatórios do FUNDEF, com inclusão dos juros de mora na base de cálculo do abono destinado ao magistério, sob alegação de inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 14.485/2022 e 14.592/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os juros de mora incidentes sobre os precatórios do FUNDEF devem ser incluídos na base de cálculo do rateio de 60% destinado aos profissionais do magistério, nos termos da EC nº 114/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, pois o ato impugnado, embora fundado em lei, produz efeitos concretos imediatos na esfera jurídica da impetrante, admitindo controle pela via do mandado de segurança. Reconhece-se a legitimidade ativa da impetrante, professora da rede estadual no período pertinente, titular de direito individual ao recebimento do abono proporcional. Rejeita-se a tese de inclusão dos juros de mora no rateio, pois o STF firmou entendimento de que tais encargos possuem natureza jurídica autônoma e indenizatória, não se confundindo com a verba principal do FUNDEF. Afirma-se que a subvinculação constitucional de 60% prevista na EC nº 114/2021 incide apenas sobre o montante principal das receitas do fundo, não abrangendo os encargos moratórios. Interpreta-se que os juros de mora destinam-se ao ente federado credor como compensação pelo atraso no repasse, não constituindo receita vinculada à educação. Conclui-se que as Leis Estaduais nº 14.485/2022 e 14.592/2023 estão em consonância com a Constituição e com a jurisprudência do STF ao excluírem os juros da base de cálculo do abono. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Os juros de mora incidentes sobre precatórios do FUNDEF possuem natureza jurídica autônoma e indenizatória, não se submetendo à subvinculação constitucional destinada ao magistério. 2. A regra de destinação mínima de 60% prevista na EC nº 114/2021 incide exclusivamente sobre o valor principal das receitas do FUNDEF. 3. É legítima a exclusão dos encargos moratórios da base de cálculo do rateio do abono do magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2022; STF, RE 1428399 RG, Tribunal Pleno, j. 16.06.2023; STF, ARE 1122529 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin/Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STF, RE 855.091/RG (Tema 808), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, em que se discutem atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.